Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709205-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra o pronunciamento judicial de ID 186966378 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, que manteve a decisão anterior que havia condicionado o desentranhamento do mandado à comprovação documental do veículo. Afirma, em suma, que não previsão legal de comprovação da localização do veículo como condição para o deferimento da busca e apreensão; que a conversão da ação em execução constitui faculdade do credor; que não houve esgotamento dos meios de localização do bem; que a apresentação de fotografia, com a localização do bem, configura excesso de formalismo; que o agravado pratica ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o afastamento da obrigação de comprovar a localização do veículo por prova fotográfica, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33455814). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que o despacho que determinou a confirmação de localização do veículo, mediante prova fotográfica ou outro meio idôneo, foi proferido em 18/01/2024 (ID 184010904 dos autos de origem), e a agravante optou por reiterar o pedido anterior de desentranhamento do mandado, em duas petições distintas endereçadas ao primeiro grau de jurisdição, circunstância que ensejou o despacho de ID 186966378 (autos de origem), no qual se consignou: Petições ID 184492387 e 185245268. Para desentranhamento do mandado, cumpra, o autor, o despacho retro(ID 184010904). Derradeira oportunidade. Prazo de 5(cinco) dias. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido sucessivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, acaso fosse cabível a interposição de recurso na oportunidade. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta pronunciamento judicial posterior, volta-se, em verdade, contra o antecedente, já acobertado pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora